Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704546-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pela defesa de SÉRGIO GOVEA PEREIRA, com pedido de liminar, contra a decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, por motivos de saúde, designada para 20/2/2025, às 14h, por videoconferência. A liminar foi concedida no ID 68709223, determinando a designação de nova data. O Juízo, em informações de ID 68806074, noticiou que a audiência foi redesignada para 14 de maio de 2025, às 14h30. A d. Procuradoria de Justiça oficia no ID 68912299 pela prejudicialidade da reclamação. Com razão. A liminar deferida, de natureza satisfativa, foi prontamente atendida pelo juízo reclamado e não há outras questões a serem resolvidas. Notoriamente, a perda do objeto da reclamação leva à sua prejudicialidade, Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, com fulcro no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Após o transcurso do prazo, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 20:39:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator